Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0741999-22.2020.8.07.0000 DECISÃO A impetrante-apelante opõe embargos de declaração[1] da decisão unipessoal desta relatoria[2] que não conheceu de sua apelação, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por considerá-la manifestamente inadmissível. Aponta omissão e contradição, porquanto a decisão embargada não apenas indeferiu liminarmente a petição inicial, acabando por denegar o mandado de segurança. Entende necessário sanar contradição para dispor se, denegada a segurança, ainda que sem resolução do mérito, é cabível apelação, nos termos do art. 14 da Lei n. 12.016/2009. Considera omissa a decisão, porque, em caso como o dos autos, o STJ tem relativizado o conceito de “dúvida objetiva” para aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo magistrado. Afirma ser imprescindível manifestação “quanto ao prosseguimento do julgamento dos pedidos, de ofício, diante da matéria de ordem pública, à medida que não opera a preclusão, nem está limitada pelo efeito devolutivo da apelação”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, emprestando efeitos modificativos. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão da recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, intime-se a parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso e oitiva da douta Procuradoria de Justiça. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20360191. [2] Id. 20138359.